Tribunal: TJDFT
Processo: 0720166-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0720166-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ BARBOSA DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Agravo de instrumento interposto por BEATRIZ BARBOSA DE MELO contra decisão que indeferiu o pedido de baixa do gravame em veículo. Defiro a gratuidade de justiça. Narra a agravante que era proprietária do veículo Fiat/Siena, cor prata, ano 2010, Renavam 0016639980, Chassi 9BD17202LA3526007, placa JHH-4330 que teria sido objeto de perda total em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em 01/05/2013 em Barra do Garças (MT). Afirmou que em virtude dos danos irreparáveis ocorridos, a carcaça do bem teria sido vendida para um ferro velho no interior do estado do Mato de Grosso, “sem que a placa do chassi fosse retirada”. Disse ainda que o Detran/DF se recursou a proceder a baixa do veículo em seu sistema, uma vez que não foram entregues os recortes de chassi, como determina a legislação. Assim, continuou sendo cobrada pelo pagamento do IPVA relativo ao bem, tendo, inclusive, seu nome inscrito na dívida ativa do Distrito Federal. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. É certo que a autora pretende, em sede de antecipação de tutela recursal, a suspensão da cobrança do IPVA, assim como a emissão de certidão positiva de débitos com efeitos negativos em nome da agravante (pedidos não referidos na decisão de origem). O fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme preconiza os art. 1o, § 5o, da Lei no 7431/85 e Decreto no 34.024, de 10/12/2012. Inexistindo domínio sobre o bem, diante de sua perda total, não há como incidir os tributos que tem como fato gerador a propriedade. Contudo, no caso dos autos não há prova, ainda que mínima, da perda total do veículo alegado pela agravante. A fim de comprovar suas alegações, a recorrente juntou Boletim de Acidente de Trânsito emitido pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal (ID Num. 26752024 - Pág. 18), onde no campo denominado “Classificação do dano do veículo” consta assinalado “dano de média monta: de 21 a 30 pontos, somando os pontos de todos os itens assinalados nas colunas "SIM" e "NA"”. Ou seja, não há indicativo de que as avarias sofridas tenham sido de tal monta, a justificar a perda total do automóvel. Igualmente, não há provas da venda da carcaça do bem como asseverado na inicial. Mesmo as fotografias do veículo acidentado juntadas (ID Num. 2675202) não se prestam a fazer tal prova. Por tais motivos, não há verossimilhança das alegações autorais, o que afasta a probabilidade do direito e impede a concessão da medida ora vindicada. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal. Intimem-se os Agravados para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.